Tribunal: STF
Processo: RE 81241
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
RECURSO. CONVERSAO. POSSIBILIDADE. SE O RECURSO CABIVEL SERIA O DE
APELAÇÃO, DEVE-SE CONHECER COMO TAL O AGRAVO DE PETIÇÃO, PORQUE FOI
ESTE OPOSTO NO PRAZO DAQUELE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 810 DO
CPC/39. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.